Tribunal: TJDFT
Processo: 0732814-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732814-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ODETE GOMES DA SILVA D E S P A C H O Considerando a revogação da liminar pelo órgão colegiado, nos termos do v. acórdão de ID 47571151, comunique-se ao d. juízo de origem para que o órgão empregador suspenda a penhora do percentual da remuneração da devedora, conforme requerida na petição de ID 47478342. Após, aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora